Tribunal: TJES
Processo: 5000733-29.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-29.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA DA SILVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Em síntese, relata a parte autora, aposentada pelo INSS, percebeu que o valor de seu benefício estava menor do que o devido. Ao investigar a situação, descobriu um desconto não autorizado identificado como “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, que vinha sendo debitado em seu benefício desde dezembro de 2023 até janeiro de 2024, no valor de R$ 40,67 por parcela, com previsão de continuidade em fevereiro de 2024. A autora afirmou que não assinou nenhum contrato com a empresa responsável pelo desconto e não foi notificada sobre essa cobrança, que impactou negativamente sua situação financeira. Por essa razão, ajuizou ação para buscar a restituição dos valores indevidamente descontados e solicitar reparação por danos morais.

A sentença recorrida rejeitou o pedido autoral e condenou a parte autora na importância de 2 % sobre o valor da causa, devidamente atualizado, a título de litigância de má-fé que deverá ser revertido à parte contrária, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

Recurso inominado interposto pela parte autora pleiteando a reforma integral da sentença para julgar o pleito autoral totalmente procedente.

A requerida instruiu sua contestação com uma gravação em que comprova a contratação do empréstimo, objeto da presente lide, não tendo a autora impugnado, em momento algum, o referido áudio, de forma que ele é, sim, suficiente para demonstrar que houve, de fato, a contratação do serviço fornecido pela demandada.

Uma vez demonstrada a contratação, não há que se falar em declaração de inexistência de relação contratual entre as partes e, muito menos, em restituição de valores e/ou em condenação da seguradora requerida ao pagamento de indenização por danos morais, até porque não houve conduta ilícita.

Escorreita sentença de primeiro grau neste sentido: “A parte Requerida se desincumbiu em seu ônus probatório ao demonstrar que a parte autora celebrou negócio jurídico com a demandada, como é possível notar no áudio de ID 41101869, tendo a Requerente confirmado, durante a audiência de instrução e julgamento que era sua voz. Portanto, entendo que não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte do Requerido, uma vez que ficou comprovada a contratação. Registro, por oportuno, caso a autora não intente permanecer associada, basta requerer a exclusão dos descontos perante o INSS ou mesmo perante a parte contrária, caso eles ainda estejam sendo descontados. Esses elementos evidenciam que a autora alterou a verdade dos fatos ao alegar desconhecimento e falta de autorização, infringindo o dever de lealdade processual e transparência, que é imposto às partes. Ademais, ao provocar o Judiciário com alegações inverídicas, a autora sobrecarrega o sistema de Justiça, despendendo recursos públicos desnecessários para julgar uma demanda fundada em premissas falsas. Essa conduta se enquadra como má-fé processual, uma vez que a autora utilizou o processo como um meio para obter um objetivo ilegal — a restituição de valores com base em alegações sabidamente inverídicas.

Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente, dado que
a gravação trazida aos autos, por si só, é insuficiente para comprovar a suposta contratação, dado que não foi trazido a íntegra da ligação, apenas trechos em que a consumidora repete tudo o que a atendente fala.

Ademais, convém ressaltar que uma selfie solta, sem ip, geolocalização não é suficiente para assinar um contrato.
Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu que diversos requisitos são necessários à comprovação de assinatura digital, tais quais a utilização de autoridade certificadora e relatório de contratação, com endereço de IP e geolocalização, para além da biometria facial. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

Resta incontroversa a realização do
s descontos no benefício previdenciário da parte autora pela associação ré, bem como a ausência de prova documental a fim de atestar sua anuência expressa. Diante disso,
a prova apresentada pela ré não possui validade jurídica suficiente para
ser utilizada como meio de prova da contratação, tampouco para
justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito.

O dano moral é decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de efetivo prejuízo. O fato de a parte autora ter sido privada de parte de seus proventos de natureza alimentar, sem sua autorização, é suficiente para gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

In casu
, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, é devido o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Juiz de Direito - Membro